Tribunal: TJMT
Processo: 1073558-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073558-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 957.080.571-49 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073558-31.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcio da Silva Pedroso

Recorrida(s):

Banco C6 Consignado S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTA ENCERRADA UNILATERALMENTE. NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extrai-se dos autos que o Autor pleiteia a reativação da sua conta bancária junto à instituição bancária reclamada, bem como indenização por dano moral em razão do encerramento unilateral de sua conta.

2. No caso em análise, a instituição financeira recorrida comprovou ter notificado previamente o Recorrente do bloqueio, bem como do encerramento da conta, que estabelece os procedimentos obrigatórios para o encerramento de contas bancárias.

3. O Recorrente não comprovou de forma efetiva os prejuízos sofridos em decorrência do bloqueio e posterior encerramento da conta, tampouco

situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Portanto, não havendo ilicitude na conduta da instituição financeira recorrida, que agiu no exercício regular de seu direito ao encerrar a conta bancária do Recorrente, após prévia notificação e em conformidade com as normas do Banco Central, não há que se falar em dever de indenizar por dano moral.

4.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra, sem preliminares suscitadas pelo Réu, NO MÉRITO, OPINO POR: 1. RECONHECER a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da Autora, para DEFERIR a inversão do ônus probatório em seu favor, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC. 2. Entretanto, nos termos do artigo 487, I do CPC,
OPINO
por
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos feitos na inicial.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026